Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-79.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Município de Colina. Fraude no abastecimento de veículos. Pagamento de valores superiores às quantias efetivamente fornecidas. Sentença de parcial procedência. Condenação, dentre outras penas, ao pagamento de dano ao erário no montante de 40% dos valores dos contratos. Manutenção. Evidências robustas do efetivo cometimento das irregularidades, consoante

Ementa:

APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Município de Colina. Fraude no abastecimento de veículos. Pagamento de valores superiores às quantias efetivamente fornecidas. Sentença de parcial procedência. Condenação, dentre outras penas, ao pagamento de dano ao erário no montante de 40% dos valores dos contratos. Manutenção. Evidências robustas do efetivo cometimento das irregularidades, consoante testemunhos dos motoristas da Prefeitura, os quais foram corroborados pela documentação que atestou a prática sistemática de abastecimento superior ao necessário e mesmo à capacidade dos tanques. Consumo que foi reduzido em 40% após o início das investigações e instalação de novo modelo de controle de consumo, motivo pelo qual se encontra devidamente dimensionado o prejuízo aos cofres públicos. Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso de apelação interposto por Leia, Elisabete e Auto Posto Tornelli não conhecido, em virtude da deserção e recursos interpostos por Juliano e Thiago não providos.